Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-25.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012315-25.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCELIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 919.452.161-15 (APELADO), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
FRAUDE EM PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO.
SITE ELETRÔNICO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Consignação
e
m Pagamento
e
Indenização
p
or Danos Morais. A sentença confirmou a liminar anteriormente concedida, declarou a inexistência do débito referente à 8ª parcela de contrato de financiamento e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, diante de alegação de inexistência de vínculo com o boleto fraudulento; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude de tipo
pharming
em que cliente foi induzido a pagar boleto adulterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, sendo suficiente a existência de relação jurídica entre as partes e a alegação de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

A existência de contrato de financiamento entre as partes é incontroversa, o que confirma a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo fraudes perpetradas por terceiros, desde que decorrentes de fortuito interno.

A fraude do tipo
pharming
constitui risco inerente à atividade bancária digital e evidencia falha na prestação do serviço quando resulta em desvio de valores pagos por consumidor induzido a erro.

O boleto fraudado apresentava aparência de regularidade e continha dados precisos do contrato, o que indica acesso indevido a informações sigilosas e falha no dever de segurança da instituição financeira.

Não há comprovação de culpa exclusiva do consumidor, tampouco rompimento da cadeia de responsabilidade, sendo inaplicável a excludente do art. 14, §3º, II, do CDC.

O valor de R$6.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre as funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A existência de relação contratual e alegação de falha na segurança bancária conferem legitimidade passiva à instituição financeira, conforme a teoria da asserção.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias do tipo
pharming
, quando decorrentes de falhas na segurança dos sistemas ou vazamento de dados sigilosos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
D
eclaratória de
I
nexigibilidade e
I
nexistência de
D
ébito c/c
C
onsignação em
P
agamento c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais com
P
edido de
T
utela de
U
rgência
A
ntecipada

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR
a liminar deferida;

b)
DECLARAR
a inexistência do débito referente à 8ª (oitava) parcela do contrato de financiamento celebrado entre as partes e;

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

A incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações judiciais, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve observar a taxa Selic e o índice IPCA, sem cumulação de índices e observando:

Os juros moratórios devem incidir a parir dos pagamentos efetuados pela autora (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), ou seja, com base na Lei 14.905/2024, aplica-se: (I) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (II) após sua vigência, juros pela taxa SELC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa.

Condeno
ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

O
apelante
suscita preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo, argumentando que não houve falha na prestação do serviço e não há qualquer prova nos autos de que o boleto fraudado tenha sido emitido ou disponibilizado pela instituição.

Alega ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido, tendo o autor realizado o pagamento a um terceiro estranho à relação contratual, o que, segundo o banco, rompe a cadeia de responsabilidade.

Destaca que o pagamento foi destinado ao Banco Original S/A e não ao Banco Safra, sendo clara a inexistência de vínculo entre a ré e a fraude alegada, o que justificaria a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sustenta que o autor foi vítima de fraude conhecida como
pharming
, em que o usuário
seja
redirecionado a um site falso semelhante ao do banco.

Argumenta que não há nos autos prova de que o boleto tenha sido gerado no site oficial da instituição, destacando divergências visíveis entre o boleto original e o fraudulento.

Defende que a conduta da parte autora foi negligente, pois não seguiu os canais oficiais da instituição para emissão de boletos, desconsiderando os mecanismos de segurança adotados pelo banco, como validação de identidade por CPF, token via SMS, e biometria facial via WhatsApp oficial.

Reforça que não há qualquer prova de que a fraude tenha partido da instituição bancária, e que não foi o beneficiário do pagamento realizado e que o próprio comprovante de pagamento juntado pela parte autora comprova que o valor foi transferido a terceiro, o que afasta o nexo causal necessário para responsabilização civil.

Aduz que
não houve qualquer conduta culposa ou dolosa, tampouco falha na prestação do serviço, destacando jurisprudência que reconhece a exclusão da responsabilidade de bancos quando não há relação entre a fraude e os sistemas da instituição.

Afirma
que
não restou demonstrado o abalo moral indenizável, alegando que a parte autora não comprovou sofrimento ou prejuízo que ultrapasse o mero dissabor, inexistindo comprovação de dano extrapatrimonial efetivo.

Cita doutrina e jurisprudência para reforçar que o dano moral não pode ser presumido automaticamente, devendo haver prova inequívoca do prejuízo.

Requer a redução do valor da indenização de R$6.000,00 caso mantida a condenação,
por considerá-lo desproporcional, alegando que o montante deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa.

Por fim, pede a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, reconhecendo a ilegitimidade passiva ou no mérito a ausência de responsabilidade objetiva ou subjetiva, diante da culpa exclusiva do consumidor.

Nas contrarrazões
, o apelado
pugna pelo não provimento do Recurso e manutenção integral da sentença
, reafirmando que a fraude somente foi possível em razão de falha no sistema de segurança do banco e vazamento de dados sigilosos
(Id
310298893
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar –

Ilegitimidade Passiva

A instituição financeira apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não emitiu o boleto fraudulento pago pelo autor e que não foi beneficiária do valor desviado.

Conforme bem pontuado pelo
juízo de origem
, a legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas com base nas afirmações feitas pelo autor na petição inicial.

No caso em apreço, o autor
afirma
categoricamente que acessou o site da instituição financeira para emitir o boleto de pagamento, seguindo orientação da própria ré, e que a fraude somente foi possível em razão de falha na segurança do sistema bancário e vazamento de dados pessoais do contrato.

Ademais, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de financiamento para aquisição de veículo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, inclusive por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme preconiza a Súmula 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Portanto, havendo relação jurídica entre as partes e sendo a demanda fundada em suposta falha na prestação do serviço bancário, é evidente a legitimidade do banco réu para responder à pretensão deduzida em juízo.

Rejeito

a preliminar
.

Mérito

A
controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento de boleto fraudulento emitido supostamente a partir de seu site, bem como pelos danos morais decorrentes da negativação do nome do autor e da impossibilidade de pagamento das parcelas subsequentes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Vejamos:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso em análise, restou incontroverso que o autor, cliente da instituição financeira ré, não recebeu o carnê para pagamento das parcelas do financiamento e, seguindo orientação do
próprio banco, passou a emitir os boletos pelo site da instituição. Após pagar regularmente sete parcelas, ao tentar quitar a oitava, foi vítima de fraude, tendo o valor sido desviado para conta de terceiros.

A instituição financeira apelante sustenta que o autor não utilizou os canais oficiais para emissão do boleto e que não verificou adequadamente os dados do documento antes de efetuar o pagamento, configurando culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Contudo,
o
autor demonstrou que sempre utilizou o mesmo procedimento para emissão dos boletos, tendo quitado regularmente sete parcelas anteriores sem qualquer intercorrência.

Ademais, o boleto fraudado continha a logomarca e dados do Banco Safra, sendo praticamente idêntico aos anteriores, o que dificultava sobremaneira a identificação da fraude
pelo
consumidor.

A fraude perpetrada, conhecida como "
pharming
", consiste na manipulação do tráfego de um site legítimo para direcionar usuários a sites falsos, que coletam dados pessoais ou instalam softwares maliciosos. Trata-se de risco inerente à atividade bancária, especialmente no contexto atual de crescente digitalização dos serviços financeiros.

Conforme a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

No caso dos serviços bancários, a segurança das transações eletrônicas constitui elemento essencial da prestação, sendo dever da instituição financeira adotar medidas eficazes para prevenir fraudes e proteger os dados de seus clientes. A ocorrência de fraude no ambiente virtual do banco, com desvio de valores pagos pelo consumidor, evidencia falha na prestação do serviço e configura
fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais
danos .
Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).
4 .
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados
pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições
financeiras .
No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e
art
.
44 da LGPD).6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento) .7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.8. Entendimento em
conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" .9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau”.
(STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)

Além disso
, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), reforçou-se o dever das instituições que tratam dados pessoais de adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas. O artigo 42 da referida lei estabelece expressamente a responsabilidade do controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo.

No caso em tela, a fraude somente foi possível porque os dados pessoais e contratuais do autor foram indevidamente acessados por terceiros, evidenciando falha no dever de segurança da instituição financeira. O fato de o boleto fraudado conter informações precisas sobre o contrato, como valor exato da parcela e dados do financiamento, demonstra que houve vazamento de informações sigilosas do cliente.

Não se pode, portanto, transferir ao consumidor o ônus de identificar fraudes sofisticadas, especialmente quando a instituição financeira, detentora de expertise e recursos tecnológicos, não foi capaz de preveni-las. A alegação de que o autor deveria ter verificado o beneficiário do boleto não prospera, pois o documento
apresentava aparência de regularidade, com logomarca e dados do Banco Safra, induzindo o consumidor a erro.

Ressalte-se, ainda, que após tomar conhecimento da fraude, o autor prontamente comunicou o ocorrido à instituição financeira e registrou boletim de ocorrência, demonstrando boa-fé e diligência
(Id
310298359
e
310298365
)
. Contudo, o banco manteve a cobrança da parcela, negativou o nome do autor e impediu a emissão de novos boletos para pagamento das parcelas subsequentes, agravando os danos experimentados pelo consumidor.

Diante desse contexto, não há como acolher a tese de culpa exclusiva do consumidor. A responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude é objetiva e decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao dano moral, o valor a ser arbitrado deve atender às funções compensatória, punitiva e preventiva. Nesse contexto, os R$
6
.000,00 fixados pelo Juízo da causa não comportam alteração.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO. GOLPE DO BOLETO FALSO. INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Quitação do Contrato, cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à declaração de quitação do contrato e à baixa do gravame do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a necessidade de retificação do polo passivo em razão da incorporação da BV Financeira pelo Banco Votorantim; (
ii
) a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira pelo golpe do boleto falso; (
iii
) a ocorrência e a quantificação do dano moral; e (
iv
) a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação do polo passivo deve ser acolhida, pois comprovada a cisão da BV Financeira S.A. e sua incorporação pelo Banco Votorantim S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão aprovado pelo Banco Central do Brasil.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC, sendo necessária a prova de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
para excluir sua responsabilidade. No caso, os elementos dos autos indicam que a fraude foi facilitada por falha na segurança das informações fornecidas pela instituição financeira, evidenciando o vazamento de dados internos.

O golpe do boleto falso configura falha na prestação do serviço, pois o boleto utilizado continha informações específicas do contrato, acessíveis apenas às partes envolvidas. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo nos autos, uma vez que a apelada seguiu os procedimentos indicados pela empresa para quitação do contrato.

O dano moral está configurado em razão da cobrança indevida, da ameaça de busca e apreensão do veículo e do abalo psicológico decorrente da situação. O valor de
R$ 5.000,00 fixado na sentença respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório, punitivo e preventivo da indenização.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, a adoção do INPC como índice de atualização reflete a prática usual em decisões judiciais e está de acordo com a realidade inflacionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços responde objetivamente por falha na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme o art. 14 do CDC.

O golpe do boleto falso caracteriza falha na prestação do serviço quando o boleto emitido contém informações restritas ao contrato e acessíveis apenas às partes envolvidas.

O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de apreensão do veículo deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando suas funções compensatória, punitiva e preventiva.

A correção monetária deve ser atualizada pelo INPC, e os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês a partir da citação, conforme definido na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 25; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1917237/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021; TJMT, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1º/3/2024”.
(N.U 1043434-81.2021.8.11.0041,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Pelo
exposto,
nego provimento

ao Recurso
e
e
m razão do resultado, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025